Tribunal: TRF3
Processo: 5025258-45.2022.4.03.6301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
656/775)

5025258-45.2022.4.03.6301

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025258-45.2022.4.03.6301

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: DEBORA DE FATIMA SAMPAIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO PECANHA DOS SANTOS - SP392462-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA VIEIRA CONSTANCIO - SP445792-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR A DEPENDENTE DE MILITAR. FUSEX. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO CIRÚRGICO E PÓS-CIRÚRGICO EM HOSPITAL CONVENIADO. URGÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA NA REDE MILITAR. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação proposta por dependente de militar e beneficiária do Fundo de Saúde do Exército — FUSEX, diagnosticada, durante a gestação, com carcinoma mucoepidermoide de grau intermediário na glândula salivar menor direita, com pedido de custeio integral de procedimento cirúrgico de maxilectomia e reconstrução microcirúrgica no Hospital A.C. Camargo, em São Paulo, bem como de todo o tratamento pós-cirúrgico indicado pela equipe médica.

A autora alegou que foi inicialmente atendida no Hospital Militar da Área de São Paulo — HMASP, mas encaminhada ao Hospital A.C. Camargo, conveniado ao FUSEX, diante da inexistência de equipe especializada e estrutura hospitalar adequada na unidade militar para o tratamento oncológico necessário.

Foram deferidas tutelas de urgência para determinar, primeiro, a análise conclusiva do pedido administrativo e, posteriormente, a autorização e o custeio integral da cirurgia e do tratamento pós-operatório, incluindo materiais, exames e acompanhamento com nutricionista oncológica, fonoaudióloga e fisioterapeuta pela equipe do Hospital A.C. Camargo.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a União, por meio do FUSEX, ao custeio integral do procedimento cirúrgico e do tratamento pós-cirúrgico especializado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

A União interpôs apelação, requerendo a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a divisão dos encargos financeiros entre a parte autora e o FUSEX, sob o argumento de que o fundo não possui natureza de seguro ou plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a União, por meio do FUSEX, deve custear integralmente procedimento cirúrgico oncológico e tratamento pós-cirúrgico especializado realizados em hospital civil conveniado, diante da urgência do caso e da ausência de estrutura adequada na rede militar; e (ii) definir se pode ser conhecido, em apelação, pedido subsidiário de divisão dos encargos financeiros não submetido previamente ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de custeio parcial ou total das despesas médicas pela autora, pois a formulação apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada.

O Estatuto dos Militares assegura assistência médico-hospitalar aos militares e seus dependentes, compreendida como o conjunto de atividades destinadas à prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangidos serviços médicos, farmacêuticos, odontológicos e atos médicos e paramédicos necessários.

O Decreto no 92.512/1986 admite a prestação de assistência médico-hospitalar a militares e dependentes em organizações de saúde estranhas às Forças Armadas, inclusive por meio civil conveniado ou contratado, quando o atendimento transcender a capacidade dos sistemas próprios ou houver necessidade de complementação de serviços especializados.

A documentação constante dos autos demonstra que a autora, beneficiária do FUSEX, foi encaminhada pelo próprio Hospital Militar ao Hospital A.C. Camargo em razão da ausência de equipe especializada e estrutura adequada para o tratamento de neoplasia maligna rara e complexa.

A urgência do procedimento cirúrgico foi comprovada por relatórios médicos, os quais indicaram a necessidade de realização da maxilectomia e reconstrução microcirúrgica em prazo reduzido após o parto, sob risco de agravamento tumoral, ressecções mais extensas, menor chance de ressecção radical e maior risco de recorrência.

A demora administrativa na análise do pedido, bem como a determinação de transferência da autora para nova avaliação no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, não poderiam interromper ou retardar tratamento oncológico já iniciado, especialmente diante da condição de paciente gestante ou puérpera e da necessidade de continuidade terapêutica especializada.

As alternativas apresentadas pela rede própria não se mostraram tecnicamente equivalentes ao acompanhamento multidisciplinar necessário ao pós-operatório oncológico da autora, o que justificou a manutenção do tratamento com a equipe do Hospital A.C. Camargo.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede, no caso concreto, diante da prova documental da urgência médica, do encaminhamento inicial pela própria rede militar, da complexidade do tratamento e do risco de descontinuidade do acompanhamento especializado.

Normas internas de limitação de alçada financeira ou de fluxo administrativo, ainda que invocadas com fundamento na Portaria DGP/C Ex no 372/2022, não podem prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde em hipótese de risco de agravamento irreversível de neoplasia maligna.

Comprovadas a necessidade, a urgência, o encaminhamento pela rede militar a hospital conveniado e a comunicação prévia à Administração, estão atendidos os requisitos dos arts. 7o e 9o do Decreto no 92.512/1986 para o custeio do tratamento em organização de saúde estranha às Forças Armadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada.

Tese de julgamento: 1. É devido o custeio, pelo FUSEX, de procedimento cirúrgico e tratamento pós-operatório especializado em hospital civil conveniado quando comprovadas a urgência médica, a ausência de estrutura adequada na rede militar e o encaminhamento inicial da paciente pela própria Administração Militar. 2. A burocracia administrativa interna e as limitações de alçada financeira não podem obstar tratamento necessário à preservação da vida e da saúde. 3. Pedido de divisão ou transferência de encargos financeiros formulado apenas em sede de apelação configura inovação recursal e não deve ser conhecido.

Legislação relevante citada: Lei no 6.880/1980, art. 50, alínea “e”; Decreto no 92.512/1986, arts. 1o, 2o, 7o, 9o e 20; Portaria DGP/C Ex no 372/2022; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 226.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 14/12/1999, DJ 10/3/2000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025258-45.2022.4.03.6301

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO PECANHA DOS SANTOS - SP392462-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA VIEIRA CONSTANCIO - SP445792-A

APELADO: DEBORA DE FATIMA SAMPAIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação proposta em 19/5/2022 por Débora de Fátima Sampaio Francisco de Oliveira em face da União, por meio da qual objetiva o pagamento, pelo FUSEX, das despesas médico-hospitalares do procedimento cirúrgico que realizou nas dependências do Hospital AC Camargo em São Paulo, bem como das despesas referentes ao tratamento pós-cirúrgico, com nutricionista, fonoaudióloga e fisioterapeuta, conforme determinado pelo médico que a acompanha.

Sustenta a parte autora, na exordial, ser “beneficiaria do Fundo de Saúde do Exército (Fusex), com cadastro sob no 98239241300, que tem validade indeterminada, em decorrência do vínculo de seu genitor com o exército (Major) (...) Ocorre que, no dia 09/12/2021, em seu quinto mês de gestação, a Requerente foi diagnosticada inicialmente com Carcinoma Mucoepidermóide de grau intermediário na glândula salivar menor direita (CID 10 C14) de modo que buscou atendimento no Hospital Militar da Área de São Paulo (HMASP), onde foi atendida pelo médico especialista de cabeça e pescoço, Dr. Paulo Jorge Correia Alves, CRM 80152, sendo informada que no HMASP não haveria equipe médica especializada e nem estrutura hospitalar para o seu tratamento e cirurgia indicada (maxilectomia e reconstrução microcirúrgica), a encaminhando para o Hospital AC Camargo (conveniado ao Fusex). (...) Cumpre informar que o acompanhamento gestacional da Requerente também foi encaminhado para outro Hospital (Maternidade Santa Joana), por não haver maternidade no HMASP, com integral custeio pelo Fusex, sem qualquer resistência. (...) Já no Hospital AC Camargo a Requerente começou seu atendimento e tratamento do câncer com o Dr. Luis Paulo Kowalski, CRM 36404 e, durante as primeiras consultas, foi informada que precisaria realizar o procedimento cirúrgico de maxilectomia e reconstrução microcirúrgica o mais breve possível. Contudo, tendo em vista seu estado gestacional, a Requerente precisaria aguardar o nascimento da bebê para não a prejudicar, de modo que, o procedimento cirúrgico deveria ser realizado no máximo quarenta dias após o parto – prazo este expirado quando se apresenta a presente petição, em razão da negativa do Fusex. A Requerente então seguiu com o acompanhamento, realização de exames e os procedimentos pré-operatórios normalmente no Hospital AC Camargo, bem como realizou o parto no dia 19/04/2022 na maternidade do Hospital Santa Joana, sendo todos esses procedimentos autorizados e integralmente cobertos pelo Fusex. (...) Antes da realização do parto, no dia 08/04/2022, o Hospital AC Camargo enviou toda documentação e quatro orçamentos de materiais envolvidos no procedimento cirúrgico de maxilectomia e reconstrução microcirúrgica que a Requerente necessita ao Fusex, inclusive com agendamento da cirurgia para o dia 11/05/2022, o que foi impossibilitado ante a inércia do Fusex, de modo que houve tempo suficiente (mais de trinta dias) para o Fusex analisar o pedido e realizar a auditoria da documentação, haja vista que o prazo do Fusex para análise desses pedidos é de vinte dias. Importante destacar, que desde fevereiro/2022, o Fusex mantém contato com o departamento comercial do Hospital AC Camargo, para tratativas da cirurgia. (...) Passados mais de 30 dias sem que houvesse qualquer retorno do Fusex, a Requerente entrou em contato com o setor responsável, sendo atendida pelo Major Rodrigo, que lhe informou que seu pedido (e-mail) ainda não havia sido analisado e, que no dia seguinte, enviaria o pedido da Requerente para os dois setores responsáveis 2o RM (2o Região Militar) e Dsau (Diretoria de Saúde do Exército), informando que o prazo para tal auditoria seria de mais 20 dias. Veja Excelência que o prazo estipulado pelo médico para que a Requerente realizasse a cirurgia de urgência (quarenta dias após o parto), encerrou dia 29/05/2022, sem que o Fusex tenha autorizado o referido procedimento nas dependências do Hospital AC Camargo, até o presente momento. Com efeito, no dia 31/05/2022, após a distribuição da presente demanda e ciência da decisão proferida nestes autos (protocolo da decisão no Fusex em 30/05/2022), a Requerente tomou conhecimento de que o Fusex, com o retorno da Diretoria de Saúde do Exército – DSAu, sobre o seu pedido de autorização do procedimento cirúrgico, determina a evacuação/transferência da Requerente para o Estado do Rio de Janeiro, para que seja submetida a uma nova avaliação no Hospital Central do Exército - HCE, para somente após todos os tramites burocráticos, informar se autorizará a cirurgia no referido Estado, em total afronta ao direito da Requerente de continuar o seu tratamento no Hospital AC Camargo (...) Conforme se observa ainda pelo documento enviado pelo Hospital Central do Exército – HCE, caso não haja decisão judicial em sentido contrário, a Requerente deverá iniciar todos os tramites de atendimentos no Estado do Rio de Janeiro, fora de seu domicílio e residência, reiniciando a programação do tratamento e realização de orçamento para o procedimento cirúrgico, o que não merece prosperar. (...) Clama-se a atenção deste d. Juízo para o fato de que a Requerente está sendo acompanhada por equipe médica especializada no Hospital AC Camargo desde o começo do presente ano, com cobertura integral pelo Fusex, quando observou não possuir estrutura adequada para atendimento da paciente em seu hospital militar, encaminhando-a, com integral cobertura, ao Hospital AC Camargo. Desta forma, com a decisão proferida pela DSau no dia 31/05/2022, a paciente Requerente, não poderá dar continuidade ao seu tratamento cirúrgico no Hospital AC Camargo e deverá se deslocar até o estado do Rio de Janeiro, com a sua família, em especial a sua filha recém-nascida, para reiniciar todo o processo de avaliação da sua patologia e aguardar nova análise da DSAu quanto ao novo orçamento de procedimento cirúrgico, desta vez no Rio de Janeiro, decisão que não merece prevalecer. Em consulta realizada no último dia 31/05/2022, a equipe médica que assiste a Requerente no Hospital AC Camargo, inclusive, relata que o procedimento cirúrgico deve ser realizado imediatamente, em caráter de urgência: (...) Observa-se que o Dr. Luiz Paulo Kowalski e a Dra. Patrícia relatam que a Requerente já realiza acompanhamento no Hospital AC Camargo desde fevereiro/2022, referente ao seu diagnóstico de neoplasia maligna do palato (CID 10 C 05) e que, no momento, tem indicação médica para realizar maxilectomia com reconstrução IMEDIATAMENTE E COM URGÊNCIA, pois dada a natureza da lesão e o tempo de espera que já transcorreu, haja vista que a Requerente se encontrava gestante, prolongar a espera da cirurgia pode trazer sérios prejuízos consequentes a invasão tumoral que pode implicar em ressecções mais extensas, com menor chance de ressecção radical e maior risco de recorrência.” (ID 308418934, p. 2/5).

Em 27/5/2022, foi deferida parcialmente a tutela antecipada, “para o fim de determinar ao FUSEx que no prazo de 10 dias, analise de maneira conclusiva os documentos apresentados para o procedimento cirúrgico da autora” (ID 308418930, p. 2).

Em 10/6/2022, foi proferida nova decisão, deferindo a tutela antecipada e determinando “que o FUSEX IMEDIATAMENTE autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de maxilectomia e reconstrução microcirúrgica de emergência, inclusive com todos os materiais necessários, nas dependências do Hospital A.C. Camargo em São Paulo, pela equipe médica que acompanha a autora” (ID 308418970, p. 6).

Nesses termos, informou a autora que “realizou o referido procedimento cirúrgico no dia 15/06/2022, nas dependências do Hospital A.C. Camargo, no qual permaneceu internada até o dia 25/06/2022, pois desenvolveu quadro de pneumonia. Contudo, após a realização do referido procedimento, a Requerente vem enfrentando resistência do Fusex em autorizar os procedimentos/acompanhamentos necessários no pós-operatório, que são inerentes ao procedimento cirúrgico realizado. No momento da realização do referido procedimento cirúrgico foi retirado um pedaço de tecido do braço da Requerente para colocação na boca (local da cirurgia), sendo que o curativo a vácuo para tal procedimento, por conta do alto custo, está sendo negado pelo Fusex. Além do curativo específico, o Fusex também não autorizou o tratamento pós cirúrgico com fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudiologia nas dependências do Hospital AC Camargo. Com o objetivo de verificar o motivo da negativa, o esposo da Requerente diligenciou presencialmente até o HMASP (Hospital do Fusex), sendo que na ocasião lhe foi informado que a Requerente seria encaminhada para realizar as sessões com fonoaudiólogo na rede credenciada, pois tal tratamento não estaria previsto no contrato com o AC Camargo, momento em que o Fusex encaminhou a Requerente para um centro de reabilitação de criança, que sequer tem estrutura para tratamento do quadro complexo de saúde da Requerente, bem como informou que a Requerente teria que levar os exames nas dependências do HMASP para realizar o tratamento com a nutricionista credenciada, porém a referida profissional estaria de férias e só retornaria em agosto/2022. (...) Contudo Excelência, conforme já informado, a Requerente foi diagnosticada com câncer maligno na glândula salivar e necessitou realizar procedimento cirúrgico de urgência e, justamente por ser um câncer raro, foi encaminhada para o Hospital AC Camargo, haja vista que o HMASP não possui estrutura necessária para atender a Requerente. Dessa, forma para o sucesso do procedimento e recuperação da saúde da Requerente, essa necessita realizar todos os tratamentos pós-operatórios com os profissionais capacitados do AC Camargo, que já possuem conhecimento do quadro de saúde da Requerente (...)Conforme consta no referido relatório médico, a Requerente recebeu alta hospitalar com sonda nasoenteral e curativo a vácuo, que necessita de troca ambulatorial, o que está sendo negado pelo Fusex. Além disso, a Requerente está em período puerperal e de amamentação, bem como está fazendo uso de sonda nasoenteral, de modo que necessita continuar o tratamento com a nutricionista oncológica nas dependências do Hospital AC Camargo, sob pena de prejudicar a sua saúde e a do seu filho recém-nascido, conforme se observa pelo relatório médico emitido pela nutricionista que assiste a Requerente nas dependências do Hospital AC Camargo, Dra. Caroline Rosa Koerner” (ID 308418982, p. 1/4).

Diante da dificuldade em obter informações e autorização para o seu tratamento junto ao Fusex, a demandante requereu fosse determinado ao Fusex que “autorize e custeie imediatamente todo o tratamento pós cirúrgico da Requerente nas dependências do Hospital AC Camargo, sob pena de multa diária, haja vista ser a continuidade e garantia de sucesso do procedimento cirúrgico realizado, bem como há o fundado receio de grave prejuízo à saúde da Requerente e de seu filho recém-nascido, não podendo nesse momento arcarem com a burocracia excessiva das negativas expedidas pelo Fusex” (ID n° 308418982, p. 4).

Em 8/7/2022 foi deferida medida liminar, “para determinar ao FUSEx que IMEDIATAMENTE autorize e custeie integralmente todo o tratamento pós-cirúrgico de maxilectomia a que se submeteu a parte autora, incluindo-se materiais, exames, acompanhamento com nutricionista oncológica, fonoaudióloga e fisioterapeuta pela equipe do Hospital A.C. Camargo em São Paulo, até alta definitiva ou decisão judicial em sentido contrário.” (ID 308418992, p. 2).

Sobreveio sentença, rejeitando a preliminar de carência de ação e, no mérito, o pedido foi julgado procedente, condenando a União para que, por meio do FUSEX, custeie integralmente o procedimento cirúrgico de maxilectomia e reconstrução microcirúrgica de emergência, inclusive com todos os materiais necessários, nas dependências do Hospital A.C. Camargo em São Paulo, pela equipe médica que acompanha a autora, bem como todo o tratamento pós-cirúrgico de maxilectomia a que se submeteu, incluindo-se materiais, exames, acompanhamento com nutricionista oncológica, fonoaudióloga e fisioterapeuta pela equipe do Hospital A.C. Camargo em São Paulo. Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, devidamente atualizados, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a data do efetivo pagamento.

A União interpôs recurso, pugnando pela improcedência do pedido. Alternativamente, requer “A divisão de encargos financeiros entre a parte autora e a União Federal - FUSEX, em razão da natureza do referido fundo, que não é seguro ou plano de saúde, mas fundo comunitário de saúde do Exército, logo a parte autora terá que adimplir parcela do custeio de seus tratamentos em sentido amplo e, também, o custeio total de todos os tratamentos que ela recusou de forma injustificada” (ID 308419089, p. 25).

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): No que se refere à apelação interposta pela União, cumpre consignar, inicialmente, que o recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de custeio de parte ou do todo das despesas médicas pela autora, porquanto é vedado à parte inovar em sede recursal.

Passo, então, ao exame da parte conhecida do recurso.

Cumpre ressaltar que o Estatuto dos Militares (Lei n. 6.880/80), em sua versão original, assim previa:

“Art. 50. São direitos dos militares:

(...)

e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários;”

Por sua vez, dispõe o Decreto n° 92.512, de 2 de abril de 1986, in verbis:

“Art. 1o. O militar da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e seus dependentes têm direito à assistência médico-hospitalar, sob a forma ambulatorial ou hospitalar, conforme as condições estabelecidas neste decreto e nas regulamentações específicas das Forças Singulares.

Art. 2o. A assistência médico-hospitalar, a ser prestada ao militar e seus dependentes, será proporcionada através das seguintes organizações de saúde:

I - dos Ministérios Militares;

II - Hospital das Forças Armadas;

III - de Assistência Social dos Ministérios Militares, quando existentes;

IV - do meio civil, especializadas ou não, oficiais ou particulares, mediante convênio ou contrato;

V - do exterior, especializadas ou não.

§ 1o O estabelecimento de prioridade para a utilização das organizações de que trata este artigo será regulamentado em cada Ministério Militar, observado o disposto neste decreto.

§ 2o Os serviços médicos em residência serão prestados somente quando, a critério médico, houver impossibilidade ou inconveniência da remoção para uma organização de saúde.”

(...)

Art. 7o. A assistência médico-hospitalar aos militares da ativa ou na inatividade, em organizações de saúde estranhas às Forças Armadas, no País ou no exterior, por motivos médicos que transcendam à possibilidade de atendimento pelos seus sistemas, será autorizada:

I - pelo seu comandante, diretor ou chefe, ou autoridade militar para tal designada, mediante parecer de oficial médico subordinado ou de facultativo contratado, para organizações de saúde no País; Il - pelo Ministro de Estado da respectiva Força Singular, mediante parecer de seu Diretor de Saúde, para organizações de saúde no exterior.

§ 1o Os internamentos de emergências em organizações de saúde estranhas às Forças Armadas, que ocorrerem sem a autorização de que trata o item I deste artigo, poderão ser ratificados pela autoridade ali mencionada, desde que comprovada a urgência.

§ 2o A continuidade do tratamento dos casos especificados no parágrafo anterior, no que tange à permanência na organização estranha ou à remoção ou evacuação para as organizações das Forças Armadas, ficará condicionada à situação médica dos pacientes, em conformidade com as normas específicas de cada Força.

(...)

Art. 9o Aplicam-se ao dependente dos militares as mesmas disposições do artigo 7o e seus parágrafos.

(...)

Art. 20. Os Ministérios Militares, através de seus órgãos competentes, poderão celebrar convênios ou contratos com entidades públicas, com pessoas jurídicas de direito privado ou com particulares, respectivamente, para:

I - prestar assistência médico-hospitalar aos seus beneficiários nas localidades onde não existam organizações de saúde das Forças Armadas;

II - complementar os serviços especializados de suas organizações militares de saúde;

III - outros fins, a critério dos respectivos Ministérios.

Parágrafo único. As organizações de saúde das Forças Armadas, através de convênios ou contratos firmados nas mesmas condições deste artigo, poderão prestar assistência médico-hospitalar ao público estranho aos Ministérios Militares, quando inexistir organização civil congênere na localidade.”

Cumpre ressaltar, ainda, que o STF já decidiu que o direito à saúde, constitucionalmente assegurado, não pode sofrer limitações por autoridades administrativas, que lhe reduzam ou embaracem o acesso (RE n° 226.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 14/12/1999, DJ de 10/3/2000).

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a autora, dependente de militar e beneficiária do Fundo de Saúde do Exército (Fusex), foi diagnosticada com Carcinoma Mucoepidermóide de grau intermediário na glândula salivar menor direita (CID 10 C14) no quinto mês de gestação. Após buscar atendimento no Hospital Militar da Área de São Paulo (HMASP), foi encaminhada para o Hospital A.C. Camargo, conveniado ao Fusex, tendo em vista a ausência de equipe médica especializada e estrutura hospitalar adequada para o tratamento médico exigido.

Na referida instituição, o médico especialista que lhe assistia programou o tratamento cirúrgico de maxilectomia e respectiva reconstrução microcirúrgica a serem realizados o mais breve possível. Seria necessário, contudo, aguardar o nascimento do bebê, de modo que a cirurgia deveria ser realizada no prazo máximo de quarenta dias após o parto, prazo que não foi observado, em razão da análise protelatória do pedido de autorização pelo Fusex, embora o Hospital A.C. Camargo tivesse enviado, com antecedência, toda a documentação necessária.

Diante da gravidade e da urgência do caso, bem como da determinação da Diretoria de Saúde do Exército – DSAu, para que a demandante passasse por nova avaliação no Hospital Central do Exército -HCE no Estado do Rio de Janeiro, antes de eventual autorização da cirurgia naquele local, foi deferida medida liminar em favor da autora, determinando que o Fusex, de imediato, autorizasse e custeasse integralmente o procedimento cirúrgico, com todos os materiais necessários, nas dependências do Hospital A.C. Camargo, com a equipe médica que a acompanhava.

Após a realização da cirurgia, a autora encontrou dificuldades para obter autorização do Fusex para realizar o tratamento médico pós-cirúrgico especializado, essencial para o sucesso do tratamento, já que a Administração Militar lhe oferecia opções de tratamento aquém do necessário.

Com efeito, as alternativas oferecidas pela rede própria não se mostraram, no caso concreto, tecnicamente equivalentes ao acompanhamento multidisciplinar especializado exigido pelo pós-operatório oncológico da autora, razão pela qual se justifica a manutenção do tratamento junto à equipe do Hospital A.C. Camargo.

Não altera essa conclusão a invocação da presunção de legitimidade dos atos administrativos ou do DIEx que indicaria a existência de estrutura no HMASP. Tal presunção é relativa e, no caso concreto, cede diante da prova documental comprobatória da urgência oncológica, o encaminhamento inicial da paciente ao Hospital A.C. Camargo pela própria rede militar, a complexidade do pós-operatório e o risco de descontinuidade do tratamento especializado já iniciado.

Assim, foi deferida nova medida liminar, a fim de terminar a autorização e custeio imediato e integral de todo o tratamento pós-cirúrgico da autora pelo Fusex, pela equipe do Hospital A.C. Camargo, até a alta definitiva ou decisão judicial em sentido contrário.

Dessa forma, restando comprovadas a necessidade e a urgência da cirurgia para o restabelecimento da saúde da autora, o encaminhamento da demandante pelo próprio Hospital Militar à instituição de saúde especializada e conveniada ao FUSEX — em razão da ausência de recursos daquele nosocômio para a realização do tratamento —, bem como a prévia comunicação à Administração Militar, com o envio de documentação pelo Hospital A.C. Camargo para viabilizar a autorização do procedimento no tempo necessário, tem-se por atendido o disposto nos arts. 7o e 9o do Decreto no 92.512/1986. Referidos dispositivos admitem a prestação de assistência médico-hospitalar a dependentes de militares em organizações de saúde estranhas às Forças Armadas, ainda que sem autorização prévia da autoridade militar, desde que comprovada a situação de urgência, como verificado no caso concreto.

Ainda que a Administração Militar justifique a demora e a ordem de transferência para o Rio de Janeiro no estrito cumprimento da Portaria DGP/C Ex no 372/2022 — que exige autorização da Diretoria de Saúde para orçamentos superiores a R$ 35.000,00 —, é certo que as normativas burocráticas internas de limitação de alçada financeira não podem se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde, especialmente diante do atestado risco de agravamento irreversível de neoplasia maligna em paciente gestante/puérpera.

Assim, é de rigor a manutenção da sentença proferida. Majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto,conheço parcialmente da apelação da União e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Assistência médico-hospitalar a dependente de militar. FUSEX. Neoplasia maligna. Tratamento oncológico cirúrgico e pós-cirúrgico em hospital conveniado. Urgência comprovada. Ausência de estrutura adequada na rede militar. Inovação recursal parcial. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR A DEPENDENTE DE MILITAR. FUSEX. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO CIRÚRGICO E PÓS-CIRÚRGICO EM HOSPITAL CONVENIADO. URGÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA NA REDE MILITAR. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação proposta por dependente de militar e beneficiária do Fundo de Saúde do Exército — FUSEX, diagnosticada, durante a gestação, com carcinoma mucoepidermoide de grau intermediário na glândula salivar menor direita, com pedido de custeio integral de procedimento cirúrgico de maxilectomia e reconstrução microcirúrgica no Hospital A.C. Camargo, em São Paulo, bem como de todo o tratamento pós-cirúrgico indicado pela equipe médica.

A autora alegou que foi inicialmente atendida no Hospital Militar da Área de São Paulo — HMASP, mas encaminhada ao Hospital A.C. Camargo, conveniado ao FUSEX, diante da inexistência de equipe especializada e estrutura hospitalar adequada na unidade militar para o tratamento oncológico necessário.

Foram deferidas tutelas de urgência para determinar, primeiro, a análise conclusiva do pedido administrativo e, posteriormente, a autorização e o custeio integral da cirurgia e do tratamento pós-operatório, incluindo materiais, exames e acompanhamento com nutricionista oncológica, fonoaudióloga e fisioterapeuta pela equipe do Hospital A.C. Camargo.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a União, por meio do FUSEX, ao custeio integral do procedimento cirúrgico e do tratamento pós-cirúrgico especializado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

A União interpôs apelação, requerendo a improcedência do pedido e, subsidiariamente, a divisão dos encargos financeiros entre a parte autora e o FUSEX, sob o argumento de que o fundo não possui natureza de seguro ou plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a União, por meio do FUSEX, deve custear integralmente procedimento cirúrgico oncológico e tratamento pós-cirúrgico especializado realizados em hospital civil conveniado, diante da urgência do caso e da ausência de estrutura adequada na rede militar; e (ii) definir se pode ser conhecido, em apelação, pedido subsidiário de divisão dos encargos financeiros não submetido previamente ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de custeio parcial ou total das despesas médicas pela autora, pois a formulação apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada.

O Estatuto dos Militares assegura assistência médico-hospitalar aos militares e seus dependentes, compreendida como o conjunto de atividades destinadas à prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangidos serviços médicos, farmacêuticos, odontológicos e atos médicos e paramédicos necessários.

O Decreto no 92.512/1986 admite a prestação de assistência médico-hospitalar a militares e dependentes em organizações de saúde estranhas às Forças Armadas, inclusive por meio civil conveniado ou contratado, quando o atendimento transcender a capacidade dos sistemas próprios ou houver necessidade de complementação de serviços especializados.

A documentação constante dos autos demonstra que a autora, beneficiária do FUSEX, foi encaminhada pelo próprio Hospital Militar ao Hospital A.C. Camargo em razão da ausência de equipe especializada e estrutura adequada para o tratamento de neoplasia maligna rara e complexa.

A urgência do procedimento cirúrgico foi comprovada por relatórios médicos, os quais indicaram a necessidade de realização da maxilectomia e reconstrução microcirúrgica em prazo reduzido após o parto, sob risco de agravamento tumoral, ressecções mais extensas, menor chance de ressecção radical e maior risco de recorrência.

A demora administrativa na análise do pedido, bem como a determinação de transferência da autora para nova avaliação no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro, não poderiam interromper ou retardar tratamento oncológico já iniciado, especialmente diante da condição de paciente gestante ou puérpera e da necessidade de continuidade terapêutica especializada.

As alternativas apresentadas pela rede própria não se mostraram tecnicamente equivalentes ao acompanhamento multidisciplinar necessário ao pós-operatório oncológico da autora, o que justificou a manutenção do tratamento com a equipe do Hospital A.C. Camargo.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede, no caso concreto, diante da prova documental da urgência médica, do encaminhamento inicial pela própria rede militar, da complexidade do tratamento e do risco de descontinuidade do acompanhamento especializado.

Normas internas de limitação de alçada financeira ou de fluxo administrativo, ainda que invocadas com fundamento na Portaria DGP/C Ex no 372/2022, não podem prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde em hipótese de risco de agravamento irreversível de neoplasia maligna.

Comprovadas a necessidade, a urgência, o encaminhamento pela rede militar a hospital conveniado e a comunicação prévia à Administração, estão atendidos os requisitos dos arts. 7o e 9o do Decreto no 92.512/1986 para o custeio do tratamento em organização de saúde estranha às Forças Armadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada.

Tese de julgamento: 1. É devido o custeio, pelo FUSEX, de procedimento cirúrgico e tratamento pós-operatório especializado em hospital civil conveniado quando comprovadas a urgência médica, a ausência de estrutura adequada na rede militar e o encaminhamento inicial da paciente pela própria Administração Militar. 2. A burocracia administrativa interna e as limitações de alçada financeira não podem obstar tratamento necessário à preservação da vida e da saúde. 3. Pedido de divisão ou transferência de encargos financeiros formulado apenas em sede de apelação configura inovação recursal e não deve ser conhecido.

Legislação relevante citada: Lei no 6.880/1980, art. 50, alínea “e”; Decreto no 92.512/1986, arts. 1o, 2o, 7o, 9o e 20; Portaria DGP/C Ex no 372/2022; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 226.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 14/12/1999, DJ 10/3/2000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente da apelação da União e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão